Tribunal: TJMT
Processo: 1004262-06.2022.8.11.0007
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004262-06.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CIGANO registrado(a) civilmente como CLEBER JOSE ROZZATTI - CPF: 622.398.211-91 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), KATIUSCHIA DELABONA TEIXEIRA AVINTE - CPF: 022.467.121-90 (VÍTIMA), GABRIEL DELABONA AVINTE - CPF: 068.435.631-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA PROFERIDA EM DELEGACIA DE POLÍCIA CONTRA VÍTIMA E FAMILIAR. FINALIDADE DE INTERFERIR EM INVESTIGAÇÃO POLICIAL. CRIME FORMAL. SUJEITO PASSIVO QUE INTERVÉM NA PERSECUÇÃO PENAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344 c/c art. 70 do Código Penal, em razão de ameaças proferidas contra vítima e sua genitora nas dependências de delegacia de polícia, com o objetivo de favorecer interesse de terceiros investigados em inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de proferir ameaças contra vítima de investigação policial e sua genitora configura o crime de coação no curso do processo, nos termos do art. 344 do Código Penal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de coação no curso do processo tutela a regular administração da justiça, buscando resguardar a liberdade e a integridade de pessoas que participam ou são chamadas a intervir em processo judicial, policial ou administrativo.

4. O delito previsto no art. 344 do Código Penal possui natureza formal, consumando-se com o emprego de violência ou grave ameaça dirigida a autoridade, parte ou pessoa que atua ou é chamada a atuar na persecução penal, sendo irrelevante a efetiva produção de resultado ou alteração do comportamento da vítima.

5. A prática delitiva pode ocorrer durante a fase de inquérito policial, pois a norma penal também protege a regularidade da investigação criminal.

6. A ameaça dirigida à vítima de investigação e à sua genitora, dentro de delegacia de polícia, com afirmações de que o filho deveria ter sido morto e de que a declarante deveria morrer por ter relatado os fatos, configura grave ameaça idônea a intimidar e a interferir na atuação das vítimas na persecução penal.

7. O elemento subjetivo consistente no dolo específico de favorecer interesse alheio resta demonstrado pelo contexto em que o agente comparece à delegacia no momento em que as vítimas registravam ocorrência contra terceiros ligados ao seu círculo de relações profissionais.

8. A palavra das vítimas possui especial relevância probatória em delitos dessa natureza, sobretudo quando se apresenta coerente, harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, como a confirmação da presença das partes no local por agente policial e a admissão parcial do próprio acusado.

9. Divergências pontuais acerca do horário exato dos fatos constituem aspectos periféricos que não comprometem a credibilidade dos depoimentos nem a consistência do núcleo fático narrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de coação no curso do processo é delito formal que se consuma com o emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa que atua ou é chamada a intervir em investigação ou processo, sendo desnecessária a efetiva produção de resultado.

2. A prática de grave ameaça contra vítima de investigação policial ou pessoa diretamente vinculada à persecução penal, com a finalidade de intimidar ou influenciar sua atuação, caracteriza o delito previsto no art. 344 do Código Penal.

3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui aptidão para fundamentar decreto condenatório em crimes de coação e ameaça.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 344 e 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 9007/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 29.06.2023; TJMT, Ap. Crim. n. 0009017-24.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, j. 15.10.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1000725-54.2020.8.11.0077, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 04.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleber José Rozzatti
, por intermédio de seu defensor constituído, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, pela prática do crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Inconformado, o apelante postula a reforma da sentença e sua absolvição, sustentando:
a) a atipicidade da conduta
, por
ausência de dolo específico, pois não teria pedido alteração de depoimento ou prática de qualquer ato processual;
b) a insuficiência probatória:
sustenta que o depoimento das vítimas restou isolado nos autos, havendo contradições quanto ao horário dos fatos, o que imporia a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(ID 339860865).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 342176896).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador Élio Américo, opinou pelo desprovimento do apelo (ID 351674859), sumariando desta forma:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SOB OS FUNDAMENTOS DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (IN DUBIO PRO REO), ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE GRAVIDADE NA AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA DAS TESES RECURSAIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS ROBUSTAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO – DEPOIMENTOS FIRMES, COERENTES E HARMÔNICOS DAS DUAS VÍTIMAS, PRESTADOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL MANUTENÇÃO DA R. DECISUM – SENTENÇA IRREPREENSÍVEL –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Consoante exposto no relatório, cuida-se de apelação criminal interposta por
Cleber José Rozzatti
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Depreende-se da denúncia que, no dia 01/02/2020, nas dependências da Delegacia de Polícia de Alta Floresta/MT, o apelante utilizou-se de grave ameaça contra as vítimas
Katiuschia Delabona Teixeira
e
Gabriel Delabona Avinte
– genitora e filho, respectivamente –, com o fim de favorecer interesse alheio em investigação policial então em curso. Consoante se extrai da peça acusatória, as vítimas encontravam-se na delegacia para registrar ocorrência de crime sexual que teria vitimado Gabriel, quando foram abordadas pelo apelante, que proferiu ameaças diretas, afirmando que, se estivesse na situação dos agressores,
“mataria o filho dela onde quer que ele estivesse”
e que também
“passaria por cima”
da própria declarante.

Após regular instrução criminal, sobreveio sentença condenatória em 29/07/2025, julgando procedente a pretensão punitiva estatal. O apelante opôs embargos de declaração, alegando contradição quanto ao reconhecimento do concurso formal e à fixação de reparação de danos, que foi rejeitado.

Passo à análise das teses recursais.

1. Da alegada atipicidade da conduta

A defesa pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, argumentando, em síntese, que a vítima – genitora do ofendido no inquérito policial originário – não se enquadraria no rol de sujeitos passivos previsto no tipo penal. Sustenta, ademais, a ausência de dolo específico por parte do apelante.

Contudo, a insurgência não prospera.

De início, cumpre transcrever a redação do art. 344 do Código Penal, que tipifica o crime de coação no curso do processo:

“Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.”

Depreende-se da citada norma que o bem jurídico tutelado é a
regular administração da Justiça
, objetivando-se resguardar a integridade e a liberdade daqueles que participam da persecução estatal. O tipo penal visa coibir qualquer interferência indevida, mediante violência ou grave ameaça, que possa comprometer o esclarecimento da verdade real em benefício de interesse próprio ou de terceiros.

Ressalte-se que o delito em questão possui natureza de
crime formal
(ou de consumação antecipada). Portanto, a consumação ocorre no exato momento em que a violência ou a grave ameaça é exercida contra o sujeito passivo, sendo irrelevante para a configuração do crime se o agente logrou êxito, ou não, em obter a vantagem pretendida ou em efetivamente intimidar a vítima a ponto de alterar seu comportamento processual.

No que tange à tese de que a vítima Katiuschia não ostentaria a condição de parte ou de pessoa chamada a intervir no inquérito policial, a argumentação revela-se
juridicamente insubsistente
.

Compulsando os autos, extrai-se do suporte fático-probatório que a referida senhora se encontrava na repartição policial acompanhando seu filho, Gabriel — este, inequivocamente, sujeito passivo no procedimento investigatório originário —, ocasião em que ambos foram abordados pelo apelante. Depreende-se dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório que as ameaças proferidas pelo réu não se circunscreveram à genitora, mas atingiram frontalmente o próprio Gabriel, com o nítido propósito de intimidá-los.

Ademais, é imperativo consignar que o
sujeito passivo primário
do delito previsto no art. 344 do Código Penal é o
Estado
, na qualidade de administrador da Justiça. A norma penal visa resguardar a probidade e a regularidade dos atos persecutórios, transcendendo a figura individual do destinatário da ameaça.

Dessa forma, ainda que se admitisse, por puro amor ao debate, a suposta ausência de formalidade na intervenção de Katiuschia no inquérito, tal circunstância seria irrelevante para o deslinde da questão. A tipicidade da conduta resta cristalina, uma vez que o injusto foi perpetrado com o escopo deliberado de
embaraçar a investigação policial
e favorecer interesses de terceiros – no caso, funcionários do apelante –, comprometendo a livre atuação dos órgãos de persecução criminal.

A propósito, a linha intelectiva firmada nesta Corte de Justiça é no sentido de que o crime de coação no curso do processo pode ocorrer também durante a fase de inquérito policial, sendo irrelevante a efetiva produção de resultado, bastando o uso de violência ou grave ameaça com intuito de interferir na investigação, conforme se observa da leitura do seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. GRAVE AMEAÇA À FAMÍLIA DA VÍTIMA. FINALIDADE DE INTERFERIR EM INVESTIGAÇÃO POLICIAL
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344, caput, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de coação no curso do processo, nos termos do art. 344, caput, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e provas orais colhidas na fase investigativa e judicial. 4. A autoria delitiva resta comprovada por depoimentos firmes, coerentes e convergentes das vítimas e testemunha, que relataram ameaça direta proferida pelo réu com o intuito de intimidar familiares da vítima de um crime de estupro de vulnerável a ele imputado, apurado em inquérito policial devidamente instaurado. 5. A negativa do réu em sede inquisitorial, desacompanhada de elementos probatórios de corroboração e não reiterada em juízo por ausência injustificada à audiência de instrução, revela-se insuficiente para infirmar o conjunto probatório contrário. 6.
O tipo penal do art. 344 do Código Penal é de natureza formal, sendo irrelevante a efetiva produção de resultado, bastando o uso de violência ou grave ameaça com intuito de interferir em investigação ou processo
. 7. O
dolo específico exigido pelo tipo penal se mostra presente, diante da conduta do réu de ameaçar familiares da vítima, com o objetivo de fazê-los desistir de dar prosseguimento à investigação policial instaurada
. 8.
A jurisprudência reconhece que o crime de coação no curso do processo pode ocorrer também durante a fase de inquérito policial
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O crime de coação no curso do processo possui natureza formal e consuma-se com a prática de grave ameaça, independentemente da produção do resultado concreto no processo em que se visa interferir. 2.
O dolo específico do tipo penal se caracteriza pela finalidade de impedir, dificultar ou influenciar a atuação de pessoa envolvida no processo ou investigação
." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 344, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 9007/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 29.06.2023; TJMT, Ap. Crim. n. 0009017-24.2018.8 .11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, j. 15.10.2024.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10007255420208110077, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 04/07/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2025)

No que concerne ao elemento subjetivo, o
dolo específico
de favorecer interesse alheio exsurge cristalino do caderno processual. Restou comprovado que o apelante compareceu espontaneamente à repartição policial no exato instante em que as vítimas noticiavam crimes supostamente praticados por funcionários de sua empresa de segurança privada.

Nesse contexto, as assertivas de que os agressores
“deveriam ter matado”
Gabriel e de que Katiuschia
“tem que morrer”
por ter
“falado demais”
não constituem meros desabafos infelizes, mas sim
ameaças diretas e inequívocas
. Tal conduta revela o deliberado intuito de intimidar as vítimas e demover a persecução penal, amoldando-se perfeitamente ao elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

Ressalte-se que o próprio apelante, ao ser interrogado, admitiu sua presença na delegacia e o contato com Katiuschia, limitando-se a negar o teor intimidatório do diálogo. Todavia, tal negativa apresenta-se
isolada e inverossímil
frente ao coeso acervo probatório coligido, que confere esteio à tese acusatória.

Quanto à alegada ausência de
grave ameaça
, importa consignar que a idoneidade do meio intimidatório deve ser aferida sob o prisma das circunstâncias concretas e da capacidade de incutir temor no homem médio. Ameaçar de morte uma mãe e seu filho, dentro de um ambiente vocacionado à proteção estatal – a delegacia de polícia –, transborda a mera animosidade e configura, por excelência, ameaça grave e idônea a perturbar a paz de espírito dos ofendidos e a própria administração da justiça.

Por todo o exposto, revela-se juridicamente equivocada a tese de atipicidade da conduta, seja sob o prisma da legitimidade passiva da vítima, seja pela alegada ausência de dolo ou de gravidade na ameaça proferida.

2. Da alegada insuficiência probatória

A defesa sustenta, outrossim, a precariedade do acervo probatório, argumentando que a condenação estaria lastreada exclusivamente na palavra das vítimas, a qual apresentaria contradições quanto ao horário dos fatos.

Razão não lhe assiste.

Ressalte-se, de plano, que em delitos desta natureza – muitas vezes praticados sem a presença de terceiros ou em contextos de intimidação que inibem o testemunho de estranhos – a
palavra da vítima assume especial relevância
. Quando o relato se apresenta coerente, harmônico e em consonância com os demais elementos de convicção coligidos, detém força probante suficiente para embasar o decreto condenatório.

No caso vertente, a vítima
Katiuschia
apresentou depoimento linear, detalhado e seguro em ambas as fases da persecução penal. Em juízo, narrou com precisão ter sido abordada pelo apelante enquanto aguardava defronte à repartição policial. Segundo o relato, o réu, demonstrando pleno conhecimento dos fatos que motivaram a presença das vítimas naquele local, proferiu ameaças diretas, asseverando que, estivesse na posição dos agressores,
“mataria o filho dela onde quer que ele estivesse”
e que também
“passaria por cima”
da declarante (Relatório de mídias acostado ao ID 328908420).

Em reforço, o depoimento da segunda vítima,
Gabriel
, conquanto não tenha presenciado o exato momento da abordagem à sua genitora por se encontrar no interior da delegacia, revela-se fundamental. Gabriel corroborou o contexto fático e a presença do réu no local com o nítido propósito de exercer coação. O fato de sua mãe ter-lhe reportado as ameaças imediatamente após o ocorrido – mencionando inclusive referências a
“disciplina de facção criminosa”
– evidencia o impacto psicológico imediato da conduta e a gravidade da intimidação sofrida pelo núcleo familiar (Relatório de mídias acostado ao ID 328908420).

Ademais, o depoimento do investigador de polícia
Thiago Freitas Pacheco
oferece substrato adicional ao convencimento deste juízo. Embora não tenha testemunhado o ato coator propriamente dito, o agente público confirmou a presença simultânea das partes na delegacia e o clima de acentuada animosidade, fornecendo o contorno factual necessário para validar a narrativa das vítimas (Relatório de mídias acostado ao ID 328908420).

O que se extrai dos autos, portanto, é um
mosaico probatório coeso e incriminador
. Os relatos dos ofendidos são convergentes e encontram amparo inclusive na confissão parcial do próprio réu, que admitiu sua presença no local e o contato com a vítima, divergindo apenas – como era de se esperar – quanto ao teor da conversa. Eventuais divergências mínimas quanto ao horário dos fatos não possuem o condão de inquinar a prova, tratando-se de aspectos periféricos que não retiram a credibilidade do cerne do depoimento.

No que tange à suposta discrepância temporal suscitada pela defesa, verifica-se que tal divergência é absolutamente periférica e desprovida de relevância jurídica para a configuração do tipo penal.

Enquanto a vítima Gabriel estimou que a abordagem ocorreu por volta das 15h00, Katiuschia declarou não recordar o horário com precisão, situando-o genericamente no período vespertino – mesma baliza temporal fornecida pela testemunha policial.

É imperativo registrar que tais variações, longe de infirmar a acusação, conferem maior fidedignidade aos relatos. Como é sabido, pequenas divergências sobre aspectos acessórios – como o horário exato de um evento traumático – são naturais e esperadas, especialmente diante do considerável decurso de tempo entre a data do fato e a colheita do depoimento em juízo.

Tais imprecisões não têm o condão de eclipsar a substancial harmonia dos depoimentos quanto ao núcleo do injusto. O que exsurge sobejamente demonstrado nos autos é o episódio da coação, a gravidade das ameaças e o contexto intimidatório em que foram proferidas, elementos que constituem o cerne da conduta típica.

A propósito, a linha intelectiva consolidada na jurisprudência é no sentido de que, em crimes dessa natureza, a palavra das vítimas possui especial relevância probatória, principalmente quando coerente com os demais elementos dos autos. Exigir testemunhas oculares para um ato que, por natureza, busca o sigilo, seria criar uma barreira intransponível à justiça.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e apto a derruir a presunção de inocência, não subsistindo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivo

À vista do exposto e em consonância com o parecer,
nego provimento
ao apelo interposto por Cleber José Rozzatti, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026